Tribunal: TJES
Processo: 5000536-33.2024.8.08.0018
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000536-33.2024.8.08.0018
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: DERLI TURLINI ASSIS
APELADO: A ASSOCIACAO NO BRASIL DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA SOCIAL - AP BRASIL
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONSUMIDOR IDOSO. DANO MORAL IN RE IPSA. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. CABIMENTO. PROCEDIMENTO COMUM. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de inexigibilidade de débito, declarou a inexistência de relação jurídica, determinou a restituição em dobro de descontos indevidos em benefício previdenciário e fixou indenização por danos morais em R$ 3.000,00, sem arbitramento de honorários sucumbenciais. A apelante busca a majoração do valor indenizatório e a fixação de honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o valor da indenização por danos morais fixado na origem comporta majoração diante das particularidades do caso; e (ii) estabelecer se é devida a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em feito que tramitou sob o rito do procedimento comum.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O desconto indevido de valores em benefício previdenciário de natureza alimentar configura falha na prestação do serviço e gera dano moral
in re ipsa
, especialmente quando envolve consumidor idoso em situação de manifesta vulnerabilidade.

4. O arbitramento da indenização por danos morais deve observar o método bifásico e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, visando a compensação da vítima e o desestímulo à reiteração da conduta ilícita.

5. O montante fixado em primeiro grau revela-se insuficiente perante a gravidade da conduta e os parâmetros jurisprudenciais para casos de subtração de verba alimentar, justificando-se a majoração para R$ 5.000,00.

6. A tramitação do processo pelo procedimento comum afasta a aplicação da isenção de custas e honorários prevista no art. 55 da Lei nº 9.099/1995, impondo-se a fixação da verba sucumbencial nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido em parte.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO
Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Consoante relatado, trata-se de apelação cível interposta por DERLI TURLINI ASSIS contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Dores do Rio Preto que, nos autos da Ação de Inexigibilidade de Débito c/c Pedido de Restituição de Descontos Indevidos e Indenização por Danos Morais ajuizada em face de A ASSOCIAÇÃO NO BRASIL DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL – AP BRASIL, julgou procedentes os pedidos para declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes, condenar a requerida à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Irresignada, a apelante sustenta, em síntese: (i) a necessidade de majoração da indenização por danos morais para R$ 20.000,00 (vinte mil reais), ao argumento de que o montante arbitrado na origem é irrisório e não atende às funções compensatória e pedagógica da condenação, sobretudo por se tratar de descontos indevidos incidentes sobre benefício previdenciário; e (ii) a reforma da sentença para fixação de honorários advocatícios sucumbenciais no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, com fundamento no art. 85 do CPC.

Cinge-se a controvérsia, portanto, a aferir a possibilidade de majoração do
quantum
indenizatório a título de danos morais e o cabimento da fixação de honorários advocatícios sucumbenciais.

Como cediço, a comprovação de descontos indevidos incidentes sobre benefício previdenciário, sem demonstração de relação jurídica válida, evidencia falha na prestação do serviço e autoriza o reconhecimento do dano moral
in re ipsa
, por atingir esfera de dignidade da consumidora em contexto de manifesta vulnerabilidade.

No caso concreto, a autora, pessoa idosa, sofreu descontos indevidos incidentes sobre benefício previdenciário de natureza alimentar, sem que a requerida comprovasse a existência de relação jurídica válida.

Em que pesem os judiciosos argumentos da apelante, é certo que o arbitramento da indenização deve obedecer aos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, pelo que se deve estabelecer uma quantia que, não sendo exagerada ou ensejadora de enriquecimento sem causa, seja suficiente para mitigar a dor sofrida pela vítima, ao mesmo tempo em que possa punir e desestimular a reiteração do comportamento danoso.

O C. STJ orienta que o arbitramento da indenização por danos morais seja feito tomando em consideração o método bifásico, consistente em: a) identificar um valor básico ou inicial da indenização tendo em conta o interesse jurídico lesado, em conformidade com os precedentes jurisprudenciais acerca da matéria; e b) ajustar o valor inicial às particularidades do caso concreto.

Destarte, atento às referidas balizas e, ainda, aos parâmetros adotados por esta Corte em hipóteses análogas,
reputo razoável e proporcional majorar o valor fixado na r. sentença
a quo
para R$ 5.000,00
, quantia que julgo suficiente para mitigar a dor sofrida pela vítima, ao mesmo tempo em que pune e desestimula a reiteração do comportamento danoso do apelado.

Vejamos, pois:

EMENTA: DIREITO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTO INDEVIDO EM CONTA. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO. 1. Os descontos indevidos sobre os proventos do apelante, sem a contratação prévia de produto ou serviço que os justifiquem, ultrapassa o mero dissabor, ensejando, assim, a ocorrência de danos morais. 2.
Acerca do valor da condenação, com fundamento nos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, as particularidades da causa, evitando o enriquecimento sem causa e visando desestimular o cometimento de outras condutas da mesma natureza, entendo justa a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de reparação por danos morais
, com juros de mora a partir da citação, pela taxa SELIC, sendo vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena de bis in idem. 3. Recurso provido. (TJES, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, 5000596-74.2023.8.08.0039, EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data do Julgamento 08/Oct/2024)

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DANOS MORAIS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Recurso de apelação cível interposto pelo Banco BMG S.A. contra sentença da Vara Única da Comarca de Muniz Freire, que, em ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com repetição de indébito, danos morais e antecipação de tutela ajuizada por Samuel Couto, julgou parcialmente procedentes os pedidos, determinando a devolução em dobro dos valores pagos a maior e condenando o banco ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há quatro questões em discussão: (i) se houve contratação regular e legítima de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC); (ii) se, em caso de contratação irregular, há dever de restituição em dobro das parcelas descontadas; (iii) se há parcelas atingidas pela prescrição; e (iv) se a contratação irregular enseja reparação por danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR 1. A relação jurídica discutida é de trato sucessivo, afastando a prescrição, pois os descontos prolongam-se no tempo, conforme precedentes deste Tribunal. 2. O contrato de cartão de crédito consignado, embora previsto no art. 6º da Lei nº 10.820/2003, não se presume abusivo, mas exige prova de informação clara ao consumidor hipervulnerável, o que não foi demonstrado pelo banco apelante. 3. A ausência de prova da entrega e utilização do cartão, aliada à hipervulnerabilidade do consumidor idoso, evidencia vício de consentimento, anulando o contrato por erro essencial (CC, art. 139, I). 4. A repetição em dobro dos valores descontados após 30.03.2021 é devida, nos termos do EREsp nº 1.413.542/RS, independentemente da comprovação de má-fé, limitando-se a restituição simples aos valores anteriores a essa data. 5.
Os descontos indevidos sobre benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, configuram dano moral in re ipsa, sendo razoável a indenização de R$ 5.000,00, conforme precedentes do TJES
. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A relação jurídica de trato sucessivo afasta a prescrição enquanto houver descontos periódicos. 2. O contrato de cartão de crédito consignado exige prova inequívoca de informação clara e adequada ao consumidor, especialmente quando hipervulnerável. 3. A ausência de comprovação de entrega e uso do cartão configura vício de consentimento, anulando o contrato e impondo a repetição de indébito. 4. A repetição em dobro dos valores descontados após 30.03.2021 é cabível independentemente de má-fé, nos termos do EREsp nº 1.413.542/RS. 5. O desconto indevido em benefício previdenciário constitui dano moral in re ipsa, justificando a indenização. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CC, arts. 139, I, e 884; CDC, arts. 6º, III e VIII, 14 e 42, parágrafo único; CPC, arts. 373, II, e 85, § 11; Lei nº 10.820/2003, art. 6º. Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp nº 1.413.542/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Rel. p/ acórdão Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 21.10.2020, DJe 30.03.2021; TJES, AC nº 5005409-23.2023.8.08.0047, Rel. Desª Heloisa Cariello, 2ª Câmara Cível, j. 24.11.2024; TJES, AC nº 5004931-26.2023.8.08.0011, Rel. Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira, 4ª Câmara Cível, j. 30.04.2024. (TJES, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, 0000878-48.2019.8.08.0037, Rel. Des. HELOISA CARIELLO, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data do Julgamento 05/04/2025)

Quanto aos honorários advocatícios sucumbenciais, assiste razão à recorrente.

Embora a sentença tenha afastado a verba com fundamento no art. 55 da Lei nº 9.099/95, verifica-se que o feito tramitou sob a sistemática do procedimento comum, sendo inaplicável, nessa hipótese, a regra própria do microssistema dos Juizados Especiais.

Incide, portanto, o art. 85, § 2º, do CPC, que impõe a fixação de honorários de sucumbência, os quais arbitro em
12% (doze por cento)
sobre o valor da condenação, percentual compatível com o grau de zelo profissional, a natureza da demanda e o trabalho desenvolvido nos autos.

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar em parte a sentença, majorando a indenização por danos morais para
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
e
fixando

honorários
advocatícios sucumbenciais em
12% (doze por cento)
sobre o valor da condenação, mantidos os demais termos da sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)